Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-28.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE FILMAGENS OU FOTOGRAFIAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da dúvida quanto à traficância, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, mantém-se a sentença que desclassificou a imputação inicial análoga ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de droga para uso).
2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. Entretanto, devem ser complementados com outros elementos probatórios judicializados, o que não foi observado no caso em tela, havendo dúvidas sensíveis quanto à dinâmica e a autoria do ato infracional correlato ao crime de tráfico por parte do representado.
3. A ausência de filmagem ou fotografias para comprovar a movimentação típica de tráfico de drogas ou a entrega ou troca de objetos torna o acervo probatório frágil.
4. Recurso conhecido e desprovido.